Tribunal: CARF
Processo: 10825.720494/2016-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Márcio Avito Ribeiro Faria
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-27

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10825.720494/2016-78
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.910 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
6 de abril de 2022
Recorrente
POINTER - SERVICOS DE MIDIA EXTERNA LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2016
DÉBITO NÃO REGULARIZADO.
Existindo débito da Empresa não regularizado, descabe o ingresso do
Contribuinte no Regime do Simples Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).
Relatório
Retornam os autos após realização da diligência, nos termos da Resolução n°
1003-000.296, proferida, em 12 de maio de 2021, pela 3a Turma Extraordinária, da 1a Seção de
Julgamento, deste e. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, assim destacado:
Pelo que se verifica das provas constantes nos autos, existe verossimilhança nas
alegações da Recorrente. A mesma entregou DASN para o exercício de 2010 (fl. 5),
bem como juntou comprovação de Pedido de Revisão de Débitos Inscritos em Dívida
Ativa da União protocolizado em 03/11/2015 (fl. 6), o qual foi devolvido à Receita
Federal em 03/06/2015 (fl. 64). Ainda que exista descompasso entre as datas do
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10825.720494/2016-78
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.910 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10825.720494/2016-78

requerimento e o histórico do mesmo juntado ao processo, paira a dúvida do que foi
concluído em relação ao débito motivador do indeferimento da inclusão da Recorrente
no Simples Nacional.
Diante disso, entendo que o presente julgamento deve ser convertido em diligência para
que os autos retornem à unidade de origem e essa elabore um Relatório Circunstanciado
informando quanto ao resultado da análise do pedido de revisão de débitos juntado neste
processo, descrevendo se o mesmo foi anulado ou mantido e, se mantido, se foi
regularizado e quando ou se permanece pendente de pagamento.
DO PROCESSO
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 08-49.586, de 22 de novembro
de 2019, da 3a Turma da DRJ/FOR, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade
da contribuinte, mantendo o indeferimento da Opção de Inclusão da Recorrente no Simples
Nacional, por concluir não ter a contribuinte regularizado o débito no prazo legalmente
estabelecido.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional, fl. 30.
O Contribuinte supra qualificado foi cientificado do Termo de Indeferimento da Opção
pelo Simples Nacional, emitido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em
Bauru/São Paulo (DRF/BAU/SP), por meio do qual tivera impedida a opção pelo citado
Regime de Tributação, em virtude de possuir débito inscrito em Dívida Ativa da União
(PGFN), com exigibilidade não suspensa, conforme fundamentação legal e demais
dados ali discriminados.
Questionamento da Defesa, fl. 2.
Inconformado com o não atendimento do seu Pleito, objeto do mencionado Termo de
Indeferimento,
apresentou
o
Contribuinte
Manifestação
de
Inconformidade,
argumentando em síntese que entregara a Declaração que lhe era devida e pedira a
revisão de débito inscrito em Dívida Ativa da União.
Despacho da Unidade de Origem, fl. 46.
Conforme o Despacho da Unidade de Origem, as pendências não foram totalmente
regularizadas no prazo legal.
DO RECURSO
A contribuinte foi cientificada do acórdão da DRJ no dia 9.12.2019 (fl. 65) e
apresentou recurso voluntário no dia 19.12.2019 (fl. 57 e 58), assim deduzidos.
O Débito inscrito em Dívida Ativa da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional
refere-se à multa por atraso de entrega de DIPJ 2009/2010 e DCTF's referentes ao ano de 2009,
as quais estaria desobriga de entrega, pois, teria efetuado, no prazo legal, a entrega da Declaração
Anual do Simples Nacional (DASN), sequer analisada pela DRJ.
Anexa o pedido dirigido à PGFN, de revisão e extinção da multa, relativo a falta
da entrega das declarações que foram objeto do indeferimento da opção pelo Simples Nacional,
onde até a presente data não houve manifestação por parte da Procuradoria;
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.910 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10825.720494/2016-78

À vista de todo exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência do termo
de indeferimento, espera e requer a Recorrente, que seja acolhido o presente Recurso Voluntário,
para o fim de assim ser decidido, incluindo-a no Regime Especial Unificado de Arrecadação de
Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte — Simples
Nacional.
DA DILIGÊNCIA
A
diligência
resultou
no
relatório
circunstanciado,
Informação
SIMPMEI/EBEN/DEVAT08-VR no 2.410/2021, de fls. 95/96, limitando-se a trazer a
seguinte informação: “Conforme documentos de fls. 72 a 74, e fls. 86 a 94, os débitos objetos
dos Despachos não regularizados, até a presente data, 13/09/2021”.
Cientificado do resultado da diligência o Recorrente se manifestou (fl. 111)
trazendo a seguinte informação: “Em consulta ao sistema e-cac débitos inscritos em Dívida Ativa
da União, constatou-se que a dívida indevida causadora da exclusão no Simples Nacional,
encontra-se prescrita na data do dia 23/09/2021.”
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo, cabendo dele tomar conhecimento.
A Recorrente teve seu pedido de inclusão no Simples Nacional indeferido em
razão da existência de débitos abaixo descritos com a exigibilidade não suspensa, fls. 30.
No Recurso voluntário, a Recorrente volta a defender que não deveria pagar as
ditas multas e, mais uma vez, explica que havia juntado ao processo a demonstração de que
estava buscando solucionar o débito antes do pedido de inclusão no Simples Nacional.
A diligência realizada traz informações extraídas dos sistemas informatizados da
RFB, uma das quais consta que o débito ora em debate encontra-se (fl. 74) inscrito em divida
ativa e com situação ativa não priorizada para ajuizamento.
Nesta seara, a Recorrente veio aos autos com as informações de fls. 101 a 105
dando conta (por meio de Relatório da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional) de que a dívida
inscrito no processo 10825.200223/2014-39 foi extinta por Prescrição Material.
Entre tantas idas e vindas o que ficou constatado é que à época do pedido de
opção, o Contribuinte encontrava-se devedor impedindo, ante a não regularização do débito (que
só ocorreu após a sua prescrição em 2021), seu ingresso no Simples Nacional.
Vejamos que existem nos autos informações expressas em Despacho da Unidade
de Origem, confirmando e discriminando quais as pendências não foram totalmente
regularizadas no prazo legal.
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.910 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10825.720494/2016-78

Nega-se provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria

Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital